Tribunal: STF
Processo: AI 360461
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPI – CANA-DE- -AÇÚCAR – OPERAÇÕES RELATIVAS A AÇÚCAR E ÁLCOOL – FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA O AÇÚCAR – FINALIDADE EXTRAFISCAL – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SELETIVIDADE – RELAÇÕES ENTRE O POSTULADO DA SELETIVIDADE E O CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 567.948-RG/RS, SUBSTITUÍDO PELO RE 592.145-RG/SP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.